Tribunal: TJES
Processo: 0017611-36.2020.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017611-36.2020.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: AMANDA GOMES COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. INCABIMENTO. QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SATISFAÇÃO SUPERVENIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que pronunciou a recorrente como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal. A defesa pleiteia: (i) a desclassificação do crime de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte; (ii) o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima; e (iii) o arbitramento de honorários pela atuação da defensora dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) determinar se é cabível a desclassificação do crime de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte;
(ii) verificar a manutenção ou o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima;
(iii) analisar a procedência do pedido de arbitramento de honorários advocatícios pela atuação da defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desclassificação do crime para lesão corporal seguida de morte não é cabível, pois há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como dúvida quanto à ausência do elemento subjetivo do tipo penal de homicídio. A recorrente, ao empurrar a vítima em um córrego de altura considerável, assumiu o risco do resultado morte, como destacado na decisão de pronúncia e corroborado pelas provas testemunhais e periciais.

4. As qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser mantidas, uma vez que existem indícios suficientes para a apreciação pelo Tribunal do Júri. O motivo fútil se evidencia pela desproporcionalidade da conduta — a agressão ocorreu por uma cobrança de picolés. Quanto ao recurso que dificultou a defesa, restou demonstrado que a vítima, de 57 anos, foi empurrada por duas pessoas, impossibilitando a sua reação.

5. O pedido de arbitramento de honorários pela atuação da defensora dativa encontra-se prejudicado, pois o juízo de origem já fixou o valor de R$ 300,00 pela fase recursal, conforme decisão constante nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A desclassificação do crime de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte é incabível na fase de pronúncia, salvo quando demonstrada, de forma inequívoca, a ausência do elemento subjetivo do tipo.

2. As qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser submetidas ao Tribunal do Júri, salvo demonstração da sua manifesta improcedência.

3. Pedido de honorários advocatícios de defensora dativa encontra-se prejudicado pela satisfação superveniente.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, §2º, incisos II e IV; Constituição Federal de 1988, art. 5º, XXXVIII, d; Código de Processo Penal, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
:

- STJ, AgRg no HC n. 727.538/AL, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.

- TJES, Recurso em Sentido Estrito n. 0002823-90.2016.8.08.0032, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, DJe de 16/06/2023.

- TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 045180014941, Rel. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida, Segunda Câmara Criminal, j. 24/08/2022, DJe de 02/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

rata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
AMANDA GOMES COSTA
, em face da decisão de fls. 86/87, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que pronunciou a recorrente como incurso nas sanções dos artigos 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 10539209, nas quais postula pela desclassificação do crime doloso contra a vida para o de lesões corporais seguida de morte. Em caráter subsidiário, requer o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. A d. advogada de defesa requer, ao final, o arbitramento de honorários pela sua atuação como defensora dativa.

O Ministério Público de 1º Grau apresentou contrarrazões recursais que constam do ID 10539213, nas quais postula pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença de pronúncia.

Decisão do Juízo de origem mantendo a decisão recorrida no ID 10539214.

A d. Procuradoria de Justiça apresentou parecer no ID 11206581 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, sem revisão por previsão regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
AMANDA GOMES COSTA
, em face da decisão de fls. 86/87, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que pronunciou a recorrente como incurso nas sanções dos artigos 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 10539209, nas quais postula pela desclassificação do crime doloso contra a vida para o de lesões corporais seguida de morte. Em caráter subsidiário, requer o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. A d. advogada de defesa requer, ao final, o arbitramento de honorários pela sua atuação como defensora dativa.

A recorrente foi pronunciada pelo crime homicídio qualificado praticado contra a vítima Altino Machado. Constou do caderno investigatório que a recorrente teve uma discussão com a vítima, que laborava como vendedor de picolés, e foi cobrá-la por produtos que não haviam sido pagos por ela. Por ocasião da briga entre ambos, Amanda, contando com auxílio do denunciado Josimar, empurrou Altino em um córrego, vindo ele a bater com a cabeça e desmaiar. Altino foi socorrido por populares e encaminhado ao hospital, falecendo dias depois.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo a denúncia:

‘’[...] no dia 27 de novembro de 2018, por volta das 15:00 horas, na Rua Fotógrafo Guilherme, bairro Coramara, nesta cidade, os Denunciados, agindo com animus necandi, mataram a vítima Altino Machado, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou sua defesa, conforme laudo de exame cadavérico de fls. 22/22v.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que a vítima era vendedor de picolés e que costumava vender na rua em que se deram os fatos, na qual fica situado um córrego com pouca água e tubulação de esgoto. No dia dos fatos, a Denunciada estava em um bar na rua supramencionada, quando a vítima passou vendendo picolés, momento em que AMANDA pegou dois picolés de seu carrinho, se recusando a pagar.

Em seguida, a vítima foi até a Denunciada para cobrá-la, momento em que passaram a discutir, entrando em vias de fato. Em dado momento, a Denunciada AMANDA e o Denunciado JOSIMAR, que se encontrava na rua observando a briga, assumindo o risco de matar, empurraram a vítima para dentro do córrego, que bateu a cabeça em um cano de esgoto e ficou desacordada. Em seguida a Denunciada ainda jogou o carrinho de picolés da vítima no córrego vociferando “que a vítima fosse para o inferno com o carrinho e tudo”.

Populares conseguiram retirar a vítima da água, tendo sido necessário acionar o Corpo de Bombeiros para socorrê-la ao Hospital Santa Casa de Misericórdia desta cidade, já em estado de coma. Com o passar dos dias o estado de saúde da vítima foi piorando e ela veio a óbito no dia 02/12/2018, em decorrência hemorragia intracraniana. [...]”

Após analisar o caderno processual, verifica-se a existência de
prova da materialidade,
consistindo no Boletim Unificado de fls. 13/18, Laudo de Exame Cadavérico de fl. 22/23, Laudo de Exame de Local de fls. 47/53.

Não existem dúvidas quanto aos
indícios suficientes de autoria,
tendo em vista que a defesa admite que a recorrente empurrou a vítima no valão, havendo nos autos, inclusive, o vídeo que mostra claramente que os fatos se deram consoante a descrição contida na denúncia.

Nesse contexto, a defesa não nega os fatos apontados, mas alega a inexistência do elemento subjetivo do tipo penal de homicídio, postulando pela desclassificação do delito para o de lesão corporal seguida de morte.

Acerca do “
animus necandi
”, a decisão recorrida destacou que “
pairam dúvidas sobre o argumento de que a ré não possuía a intenção de ceifar a vida da vítima. Isso porque ao empurrá-la contra a vala do córrego onde passava a tubulação de esgoto, assumiu, ao menos, o risco de causar o resultado morte
”.

A conclusão assumida na sentença recorrida é confirmada pela foto do local do crime, que consta das fls. 41 dos autos físicos (ou pág. 16 do ID 10539199), pela qual se percebe que a vítima caiu de uma altura considerável, vindo a falecer por ter batido com a cabeça e desmaiado com a cabeça dentro da água.

O depoimento da testemunha Eraldo de Souza Soares, que estava presente no momento dos fatos, também é no mesmo sentido:

“que no dia dos fatos, ao sair de sua residência, viu um tumulto na rua e foi ver o que estava acontecendo; que
encontrou a vítima caída de cabeça para baixo, entre a tubulação de esgoto, com a cabeça dentro da água;
que de imediato entrou e tentou retirar a vítima com o auxílio de Fabiano; que posteriormente ficou sabendo do motivo da situação da vítima, tendo acesso ao vídeo que mostra a queda; que conhece os envolvidos, que sempre eram vistos bebendo;
que Amanda sempre aprontava, estando sempre chapada ou drogada
; que a vítima bebia, mas nunca se mostrou agressiva, que na verdade
quem era agressiva era Amanda
; que
todos tinham conhecimento que o córrego era auto; que a tubulação na qual a vítima bateu a cabeça era visível;
que dizem que a motivação do crime foi em razão de Amanda ter pego dois picolés e não querer pagar por eles” (sic).

Destarte, os depoimentos colhidos de pessoas que presenciaram os fatos apontam no sentido de que a acusada, ao menos em tese, assumiu o risco de morte ao empurrar a vítima no córrego, cabendo a apreciação da tese de ausência de elemento subjetivo do tipo ao órgão competente, o Tribunal do Júri.

Neste sentido é o entendimento do c. STJ,
"havendo a demonstração de fatos definidores da justa causa, deve ser mantida a pronúncia, não sendo juridicamente viável realizar-se a desclassificação ou despronúncia, que exigiriam certeza jurídica sobre a não ocorrência de animus necandi, nos termos do art. 49 do Código de Processo Penal"
(STJ - AgRg no HC n. 727.538/AL, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.).

Este Colegiado também trilha o mesmo entendimento: “
Quando as provas dos autos não permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação, haja vista a inexistência nos autos de prova inequívoca da ausência do animus necandi dos acusados, mostra-se incabível o pleito desclassificatório formulado por não haver nos autos elementos capazes de conduzir à categórica certeza da intenção dos recorrentes, devendo o Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas, inclusive, quanto à possibilidade de desclassificação da conduta
” (TJES - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0002823-90.2016.8.08.0032; RE. DES. EDER PONTES DA SILVA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 16/Jun/2023).

Portanto, é incabível a pretensão desclassificatória, devendo o Tribunal do júri dirimir a questão relativa à presença de “
animus necandi”
.

Na sequência, a defesa postula pelo afastamento das qualificadoras previstas nos incisos, II, e IV, do §2º, do art. 121, do CP.

Em relação ao motivo fútil, consoante ressaltado pelo d. Promotor de Justiça, “
fica evidente que o crime ocorreu por motivo fútil, ou seja, claramente desproporcional, tendo em vista que agrediu a vítima no córrego apenas porque não quis pagar pelos picolés que consumiu, se irritando quando a vítima foi cobrá-la
”.

Tal afirmação é corroborada por depoimentos de testemunhas ouvidas nas fases inquisitiva e judicial, e não foi refutada pela defesa, devendo ser deixada para os jurados a análise sobre a referida qualificadora.

Da mesma forma, existem indícios de que o crime foi cometido por meio que dificultou a defesa da vítima, sendo que ela já contava com 57 anos de idade, sendo mais velho que a recorrente, havendo indícios de que ela foi empurrada por duas pessoas, sendo que o corréu Josimar encontra-se foragido. Tal situação evidencia que a vítima não teve condições físicas de se defender.

Nesse contexto, as qualificadoras não são se mostram manifestamente incabíveis, cabendo ao Conselho de Sentença sua apreciação.

Acerca do tema, consoante entendimento pacificado neste e. Tribunal, “
O decote de qualificadoras, na fase da pronúncia, somente pode ocorrer se restar demonstrada a sua manifesta improcedência, com fulcro no art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição da República (CRFB/88)”
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 045180014941, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022).

Por fim, a d. advogada de defesa requer o arbitramento de honorários pela sua atuação como defensora dativa.

Verifico que consta dos autos a decisão presente no ID 10539214, na qual o juízo de origem, ao determinar a remessa dos autos a este Tribunal, já fixou honorários advocatícios em favor da advogada dativa Beatriz Silva Nascimento, OAB-ES 39825, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), pela fase recursal.

Dessa forma, encontra-se prejudicado o pedido por sua satisfação superveniente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.